Tribunal: TJES
Processo: 0002400-29.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002400-29.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARLENE EMILIA DOMINGOS
APELADO: JOSE MARCOS ALVES DAL COL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marlene Emília Domingos
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 89/90), que, nos autos da intitulada
ação
de cumprimento de sentença
proposta pela recorrente em desfavor de
José Alves Dal Col
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o apelado ao pagamento de parte da quantia do imóvel alienado, descontado o valor da residência menor que ficará com a apelante.

Nas razões recursais (fls. 92/96), a autora alega, em síntese, que:
i)
muito embora o imóvel litigioso tenha sido partilhando, por meio de acordo homologado em processo de divórcio, na mesma proporção entre as partes, o apelado, sem comunicar a recorrente, alugou o pavimento inferior e, posteriormente, em 15/01/2009, o alienou para terceira pessoa, sem repassar nenhuma quantia;
ii)
o pavimento superior do imóvel ocupado pela recorrente é bem inferior ao pavimento inferior comercializado pelo recorrido, uma que, além da casa construída, este possui área livre de aproximadamente 58m2 (cinquenta e oito metros quadrados);
iii)
o croqui e as fotografias anexadas aos autos demonstram que, apesar de as casas dos pavimentos inferior e superior possuírem a mesma área construída, a do inferior ainda possui a citada área livre, elevando seu valor comercial;
iv)
a alienação do pavimento inferior separada do pavimento superior fez com que este último perdesse valor de mercado, pois não tem agregada a mesma área livre e vaga de garagem.

Em contrarrazões (fls. 99/106), o requerido requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, já que teria apenas reafirmado os argumentos expostos nas suas manifestações anteriores, e, no mérito, o seu desprovimento, alegando, em resumo, que:
i)
a recorrente não trouxe provas de suas alegações;
ii)
deixou de demonstrar a diferença de valores entre os pavimentos superior e inferior e que a alienação deste último teria se dado seu o seu consentimento;
iii)
o bem disputado é fruto de partilha judicial, de modo que a intenção da apelante é apenas causar o máximo de prejuízos possíveis ao apelado;
iv)
o acordo judicial determinava que o imóvel deveria ser alienado como um todo e o valor repartido igualmente entre as partes, entretanto a recorrente sempre opunha a venda do imóvel completo, dizendo que o apelado deveria vender apenas o pavimento inferior do bem, já que ela permaneceria residindo no superior com sua filha;
v)
finalmente conseguiu o Sr. Isaias Ferreira Gomes para comprar apenas o pavimento inferior, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mínimo correspondente à metade da quantia prevista no acordo de divórcio, de modo que não houve nenhum desrespeito aquele, especialmente porque a venda do pavimento superior era obstada pela recorrente;
vi)
como a apelante permaneceu com o pavimento superior e não contribuiu para a venda do pavimento inferior, não merece receber nenhuma quantia daquele negócio jurídico;
vii)
a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar a diferença entre o valor do pavimento superior e do inferior, já que apenas colacionou fotografia aos autos, o que demonstra o acerto da sentença que concluiu pela ausência de provas do fato constitutivo da autora.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Marlene Emília Domingos
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 89/90), que, nos autos da intitulada
ação
de cumprimento de sentença
proposta pela recorrente em desfavor de
José Alves Dal Col
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o apelado ao pagamento de parte da quantia do imóvel alienado, descontado o valor da residência menor que ficará com a apelante.

Preliminarmente
, o apelado postulou, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pela autora, alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, porquanto deixou de apontar as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada, se limitando a reiterar as alegações já formuladas na exordial.

A alegação é infundada. As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a autora logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que a requerente tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados nos pronunciamentos feitos em primeiro grau, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, especialmente acerca da existência de provas nos autos aptas a indicar a eventual diferença de valor entre os pavimentos do imóvel litigioso, de maneira que não há falar-se em ausência de regularidade formal.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘O excessivo rigor formal conducente ao não conhecimento do recurso de apelação, no bojo do qual se encontram infirmados os fundamentos exarados na sentença, não obstante a repetição dos argumentos deduzidos na inicial ou na contestação deve ser conjurado, uma vez configurado o interesse do apelante na reforma da decisão singular’ (REsp 976.287/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe de 08/10/2009).”
(AgInt no REsp 1744209/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020, STJ), bem como que
“Os pedidos formulados na demanda devem ser interpretados pelo método lógico-sistemático, bem como a própria causa de pedir, extraindo-se da peça tudo que a parte pretende obter. Esse entendimento é aplicável à petição inicial, à contestação e aos recursos. Os argumentos da apelação foram compatíveis com a sentença, sendo possível colher de suas razões o inconformismo e o interesse na reforma. Desse modo, não ocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”
(AgInt no AREsp 1641222/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo apelado, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
a

autora
.

Ingressando no exame do mérito, depreende-se dos autos que, na ação de separação litigiosa (nº 0503271-17.2004.8.08.0035 [035.040.055.754]), as partes litigantes se divorciaram e, em agosto de 2005, celebraram acordo prevendo que o único bem imóvel do casal, área de aproximadamente 300,00m2 (trezentos metros quadrados), situado no loteamento Jardim Marilândia, em Vila Velha-ES – fl. 60 –, seria vendido e o valor apurado na alienação seria dividido entre os interessados em partes iguais, 50% (cinquenta por cento) para cada um, sendo que, enquanto o bem não fosse comercializado, permaneceria na posse da recorrente, que reside no pavimento superior, ao passo que o pavimento inferior deveria continuar desocupado e sem ser alugado. Estipulou-se, ainda, que o imóvel não poderia ser vendido por valor inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) durante o período de 06 (seis) meses e, posteriormente, por quantia menor que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – fls. 09/10 e 46/47.

Relata a autora que, além de o ex-marido ter alugado o pavimento inferior do imóvel durante alguns anos – fls. 48/50 –, realizou, em 15/01/2009, a venda do mesmo para o Sr. Isaias Ferreira Gomes e sua esposa Maria José Vieira dos Anjos – fls. 08, 44, 51/54 e 56/57 –, sem a sua anuência e sem que lhe fosse repassado qualquer valor, descumprindo o previsto no acordo homologado judicialmente e deixando a apelante apenas com a propriedade do pavimento superior do bem, onde reside com a filha do casal.

Como o pavimento superior do imóvel possui valor comercial inferior ao pavimento inferior, já que este possui área livre superior a aproximadamente 57m2 (cinquenta e sete metros quadrados) e vaga de garagem – fls. 19/24 –, a recorrente ajuizou a presente demanda objetivando receber metade da quantia pela qual foi alienado o pavimento inferior pelo apelado, descontando o valor do pavimento superior que ficará exclusivamente sob sua gestão – fls. 13/14.

Em sua contestação, o apelado assevera que a recorrente teve ciência da alienação do pavimento inferior para o Sr. Isaias Ferreira Gomes, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e não opôs nenhuma resistência, pois acordou-se que o pavimento superior permaneceria com ela, entretanto, anos após a venda, ajuizou a presente demanda objetivando exclusivamente prejudicar o recorrido, deixando, entretanto, de demonstrar, inclusive, a diferença de valor entre os pavimentos para justificar sua pretensão.

Na réplica, a apelante afirma que jamais foi procurada pelo apelado para realizar qualquer tratativa acerca da alienação do pavimento inferior do imóvel, que foi vendido sem sua anuência, tendo tomado conhecimento do fato, tempos depois, por meio do próprio comprador, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, já que houve o descumprimento daquilo que havia sido acordado na ação de divórcio. Explicita que faria jus ao recebimento de indenização correspondente a diferença do valor entre os dois pavimentos, já que segue residindo no superior e o inferior possui valor comercial mais elevado.

Após a instrução processual, na qual foram realizados apenas os depoimentos pessoais da autora – fl. 80 – e do requerido – fl. 79 –, nos quais mantiveram suas versões expostas nas peças escritas, a magistrada
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, pois a autora
“não foi capaz de apontar que o imóvel do pavimento superior apresenta valor menor que o imóvel do pavimento inferior”
, de forma que não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação pela demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se a recorrente faria jus ao reconhecimento da extinção do condomínio do pavimento superior do imóvel litigioso, a fim de reconhecer sua posse/propriedade exclusiva, e ao recebimento de indenização pela alienação do pavimento inferior pelo apelado sem a sua anuência, correspondente a diferença de valor entre os mencionados pavimentos, já que o inferior teria maior valor de mercado em virtude da área livre que possui.

De acordo com a prova constante nos autos, o imóvel litigioso, que apenas possui registro imobiliário do terreno – a edificação com dois pavimentos não foi averbada –, foi objeto de partilha em acordo homologado judicialmente em ação de separação litigiosa, oportunidade em que se definiu que
cada uma das partes faria jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da sua alienação
,
inexistindo qualquer demonstração de rescisão desta sentença
transitada em julgado
ou de acordo posterior
entabulado entre as partes acerca da divisão do imóvel
, tendo a própria autora apelante dito expressamente, em seu depoimento pessoal,
“que não houve pacto separando a parte de cima da parte debaixo entre as partes”
.

Partindo da premissa que cada parte teria direito a metade do valor da alienação da
integralidade
do imóvel e que a venda exclusiva do pavimento inferior pelo apelado ao Sr. Isaias Ferreira Gomes se deu sem a anuência da recorrente, pelo menos não consta sua concordância expressa nem no registro do imóvel e nem no contrato particular de promessa de compra e venda, a apelante teria direito de solicitar o cumprimento da sentença homologatória do acordo de separação para postular a anulação deste negócio jurídico, já que parcela do bem foi vendida sem a concordância de todos os seus proprietários (arts. 504 e 1.322, ambos do CC/02
1
), ou o recebimento de metade do valor da alienação, com a preservação do condomínio do pavimento superior entre as partes litigantes, conforme previsto no ajuste homologado judicialmente.

Isto porque, a partir do trânsito em julgado da sentença homologatório do acordo de separação, o imóvel litigioso passou a ter 02 (dois) proprietários, formando-se o chamando condomínio de proprietários, que pode ser formado pela aquisição conjunta do imóvel ou em outras circunstâncias, como na distribuição de herança, partilha de bens no divórcio ou na adjudicação de parte do imóvel por um credor.

Se um dos condôminos não mais tiver interesse na perpetuação do condomínio, impõe-se a alienação, com a repartição do respectivo preço, nada obstando que qualquer dos condôminos exerça o direito de preferência frente a terceiros durante a alienação, a fim de que permaneça na posse do bem.

Ocorre que, na hipótese, o apelado não realizou a alienação da sua fração pertencente ao imóvel, mas apenas comercializou uma parte do próprio bem – pavimento inferior – para terceiro, sem a anuência da recorrente, como se aquela parcela do imóvel lhe pertencesse exclusivamente, de modo que a apelante poderia buscar a anulação deste negócio jurídico ou o recebimento de metade da quantia objeto da venda, por meio da exigibilidade do que foi acordado na mencionada sentença transitada em julgado.

Em vez disso, a apelante optou por propor nova ação de conhecimento que, apesar de intitulada “cumprimento de sentença”, busca, na realidade, reconhecer a extinção do condomínio do pavimento superior do imóvel, para se tornar a única possuidora/proprietária do mesmo, e, ainda, receber indenização correspondente a diferença de valor entre os pavimentos superior e inferior, já que este último alienado pelo recorrido teria valor de mercado maior, considerando a existência de área livre de aproximadamente 57m2 (cinquenta e sete metros quadrados).

Para alcançar sucesso nesta pretensão,
que é distinta do direito assegurado na sentença que homologou o acordo na ação de separação
, a apelante teria que demonstrar a existência de novo acordo posterior entre ela e o recorrido a respeito da divisão de propriedade do imóvel, ou seja, comprovar que as partes litigantes entabularam ajuste prevendo que a recorrente passaria a ser a única e exclusiva proprietária do pavimento superior e que o recorrido passaria a ser o único e exclusivo proprietário do pavimento inferior, bem como que, em virtude da suposta diferença de valores entre ambos, a apelante faria jus ao recebimento de eventual indenização.

Todavia, muito embora o apelado tenha mencionado que as partes chegaram a aventar tal ajuste, a própria apelante sempre negou a sua existência, o que foi reforçado em seu depoimento pessoal, no qual, conforme já dito, enfatizou
“que não houve pacto separando a parte de cima da parte debaixo entre as partes”
, inviabilizando completamente o acolhimento de sua pretensão, já que não demonstrou possuir o direito de permanecer com a exclusiva posse/propriedade do pavimento superior, especialmente diante do que foi previsto no acordo homologado judicialmente na ação de separação, e, muito menos, que teria direito a eventual indenização pelo suposto maior valor de mercado do pavimento inferior.

Não fosse o bastante, conforme bem frisado pelo magistrado
a quo
, ainda que fosse possível considerar extinto o condomínio do pavimento superior, reconhecendo-se a posse/propriedade como sendo exclusiva da apelante, não haveria como acolher sua pretensão, na medida em que não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar que o pavimento inferior possui maior valor de mercado em relação ao pavimento superior, principalmente porque o croqui e as fotografias acostadas aos autos apenas revelam que o pavimento inferior possui uma área livre na frente da edificação.

Em que pese isto seja um indicativo que o pavimento inferior possa ter maior valor de mercado frente ao pavimento superior, seria imprescindível que a apelante tivesse produzido outras provas para evidenciar sua alegação, tais como, avaliações do imóvel feitas por profissionais ou a realização de prova pericial, não sendo suficiente a mera juntada de croqui, por ela desenhado, e fotografias do local.

Portanto, como a autora apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, principalmente a respeito da entabulação de eventual posterior acordo junto ao apelado, extinguindo o condomínio existente sobre o bem, e que o pavimento inferior do imóvel apresenta valor de mercado maior que o pavimento superior,
revela-se imprescindível preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Antes de concluir, diante da propositura de desprovimento do recurso de apelação, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). E, considerando a atuação dos patronos do apelado nesta instância revisora, mas, por sua vez, tendo por norte a baixa complexidade da causa e o pequeno tempo necessário para sua atuação, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) e, consequentemente, torno definitivo os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto, entretanto, que a autora apelante está litigando amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, motivo pelo qual mantenho a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço do recurso
de apelação cível para, no mérito,
lhe negar provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINIAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
.

AÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE SEPRAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL COMUM DO CASAL QUE DEVERIA SER INTEGRALMENTE VENDIDO E O VALOR OBTIDO REPARTIDO IGUALMENTE ENTRE AS PARTES. APELADO QUE REALIZA A ALIENAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SEM A ANUÊNCIA DA APELANTE.
DIREITO DE ANULAR A VENDA OU DE
EXIGIR METADE DO VALOR. PRETENSÃO AUTORAL DISTINTA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO IMÓVEL, PASSANDO A SER A ÚNICA POSSUIDORA/PROPRIETÁRIA E DIVISÃO DO VALOR DA VENDA DO PAVIMENTO INFERIOR, DESCONTADA O VALOR DO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIFERENÇA DE VALOR ENTRE OS PAVIMENTOS DO IMÓVEL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ainda que a requerente tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados nos pronunciamentos feitos em primeiro grau, além de ter acrescentado novos argumentos, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, especialmente acerca da existência de provas nos autos aptas a indicar a eventual diferença de valor entre os pavimentos do imóvel litigioso, de maneira que não há falar-se em ausência de regularidade formal por falta de dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
Partindo da premissa que cada parte teria direito a metade do valor da alienação da integralidade do imóvel e que a venda exclusiva do pavimento inferior pelo apelado para terceiro se deu sem a anuência da recorrente, pelo menos não consta sua concordância expressa nem no registro do imóvel e nem no contrato particular de promessa de compra e venda, a apelante teria direito de solicitar o cumprimento da sentença homologatória do acordo de separação para postular a anulação deste negócio jurídico, já que parcela do bem foi vendida sem a concordância de todos os seus proprietários (arts. 504 e 1.322, ambos do CC/02), ou o recebimento de metade do valor da alienação, com a preservação do condomínio do pavimento superior entre as partes litigantes, conforme previsto no ajuste homologado judicialmente.

3
)
Em vez disso, a apelante optou por propor nova ação de conhecimento que, apesar de intitulada “cumprimento de sentença”, busca, na realidade, reconhecer a extinção do condomínio do pavimento superior do imóvel, para se tornar a única possuidora/proprietária do mesmo, e, ainda, receber indenização correspondente a diferença de valor entre os pavimentos superior e inferior, já que este último alienado pelo recorrido teria valor de mercado maior, considerando a existência de área livre de aproximadamente 57m2 (cinquenta e sete metros quadrados).

4
)
Para alcançar sucesso nesta pretensão, que é distinta do direito assegurado na sentença que homologou o acordo na ação de separação, a apelante teria que demonstrar a existência de novo acordo posterior entre ela e o recorrido a respeito da divisão de propriedade do imóvel, ou seja, comprovar que as partes litigantes entabularam ajuste prevendo que a recorrente passaria a ser a única e exclusiva proprietária do pavimento superior e que o recorrido passaria a ser o único e exclusivo proprietário do pavimento inferior, bem como que, em virtude da suposta diferença de valores entre ambos, a apelante faria jus ao recebimento de eventual indenização.

5
)
Todavia, muito embora o apelado tenha mencionado que as partes chegaram a aventar tal ajuste, a própria apelante sempre negou a sua existência, o que foi reforçado em seu depoimento pessoal, no qual, conforme já dito, enfatizou
“que não houve pacto separando a parte de cima da parte debaixo entre as partes”
, inviabilizando completamente o acolhimento de sua pretensão, já que não demonstrou possuir o direito de permanecer com a exclusiva posse/propriedade do pavimento superior, especialmente diante do que foi previsto no acordo homologado judicialmente na ação de separação, e, muito menos, que teria direito a eventual indenização pelo suposto maior valor de mercado do pavimento inferior.

6
)
Ainda que fosse possível considerar extinto o condomínio do pavimento superior, reconhecendo-se a posse/propriedade como sendo exclusiva da apelante, não haveria como acolher sua pretensão, na medida em que não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar que o pavimento inferior possui maior valor de mercado em relação ao pavimento superior, principalmente porque o croqui e as fotografias acostadas aos autos apenas revelam que o pavimento inferior possui uma área livre na frente da edificação.

7
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.